Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-02.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000689-02.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA ALIANÇA, é apelado NELSON SICCHIERI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
2/8
Voto no
APELAÇÃO No 1000689-02.2019.8.16.0474
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA
APELADO: NELSON SICCHIEIR FILHO
COMARCA: POTIRENDABA
Voto no 48.860
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MEDICAMENTO.
PROBLEMAS VASCULARES. Dever do Estado Direito universal à
saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da
CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL
DE NOVA
ALIANÇA em face de NELSON SICCHIEIR FILHO em decorrência da r. sentença que,
condenou a ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento “Xarelto 20 mg”, a
fim de assegurar o tratamento da patologia, que o acomete, condicionado à
renovação de documento médico hábil a embasar a manutenção da necessidade do
medicamento, a cada seis meses. Por fim, condenou a Municipalidade a arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
3/8
Voto no
ônus da sucumbência, arbitrado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa.1
Apela o Município alegando que, em que pese o entendimento
jurisprudencial reconhecendo a solidariedade dos Entes Federativos, não se pode
admitir a condenação de Municípios no fornecimento de medicamentos, sob pena de
falência total do Sistema Único de Saúde.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório .
Considero interposta a remessa necessária, por se tratar de condenação
em valor incerto (prestação de trato continuado), conforme artigo 496, inciso I, § 3o
do Código de Processo Civil.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
1 Fls. 80-83, sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. MAURÍCIO JOSÉ NOGUEIRA, da Vara Única da Comarca
de Potirendaba, cujo relatório se adota.
2 Fls. 89-93.
3 Fls. 96-102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
4/8
Voto no
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema no
106).
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
No caso em tela, o autor, pessoa com 68 anos de idade portador de
distúrbio nas células sanguíneas, que causa trombose, embolia, aneurisma, dentre
outras moléstias, comprova, por meio de laudo médico, a necessidade do uso do
medicamento requerido na exordial.4 Sua incapacidade financeira está declarada nos
4 Fls. 13-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
5/8
Voto no
autos, sem que tenha havido pela parte contrária prova inequívoca de sua inverdade.5
Por fim, o medicamento possui registro na ANVISA sob o no 170560048.
Desta forma, estando o pedido do autor dentro dos critérios acima
mencionados, deve prevalecer a sentença que condenou a parte ré à obrigação de
fornecer o fármaco.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito á saúde que é
cláusula pétrea da Constituição Federal, bem como ao direito à dignidade da pessoa
humana, que possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo Estado.
Não se desconhece a teoria da reserva do possível, contudo os princípios citados
sobrepõem-se a essa postura estatal.
Contudo, ainda que se considerem as limitações financeiras do Estado,
cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs reserva do
possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos fundamentais
deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
5 Fl. 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
6/8
Voto no
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
institucional de proteger o direito subjetivo do impetrante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
infraconstitucional7, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme
explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamento já se mostra
questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o
medicamento pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
Ao contrário do que pretende a apelante, cabível a condenação da
Municipalidade no fornecimento de medicamentos.
A saúde é dever do Estado, o que se extrai pela perfunctória leitura do
artigo 196 da Constituição Federal. Portanto, cabe a todos os entes federados provê-
7 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
7/8
Voto no
la a quem necessitar, isso implica solidariedade entre os entes no cumprimento desse
dever.
Ademais, é despiciendo traçar maiores considerações sobre a questão
porque o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, sedimentou:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente.8
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de rigor,
razão pela qual a sentença é mantida, tal como lançada pelo N. Magistrado oficiante.
Em decorrência do que determina o artigo 85, § 11o do Código de
Processo Civil, fixo honorários recursais no patamar de 5% respeitando o limite legal,
considerando a fixação feita em sentença, que fica mantida, e a complexidade da
causa.
Ante o exposto, meu voto propõe se negue provimento ao recurso de
8 Recurso Extraordinário 855.178/SE, relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo plenário virtual do
Excelso Supremo Tribunal Federal em 05 de março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-02.2019.8.26.0474
8/8
Voto no
apelação e ao reexame necessário, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)